Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007667-08.2021
AGRAVANTE: OSMAEL FRANCO DA SILVA
AGRAVADA: M. E. F. P., representada por sua genitora ANA ROBERTA JOSÉ PADILHA
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSMAEL FRANCO DA SILVA em desfavor de M. E. F. P., representada por sua genitora ANA ROBERTA JOSÉ PADILHA, diante da decisão do Juízo da 4a. Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, na AÇÃO DE ALIMENTOS n. 1002360-47.2021.8.11.0041, concedeu liminarmente alimentos provisórios no porcentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo em favor da agravada.
Em suas razões, o recorrente sustenta que esteve desempregado por um bom tempo e atualmente percebe R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais e que a quantia imposta irá onerá-lo demasiadamente, uma vez que constituiu nova família. Alega que a menor não comprovou as suas necessidades. Aduz que o valor afronta os princípios da razoabilidade e possibilidade.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de que seja reduzido o valor da pensão para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com a inicial vieram os documentos pertinentes.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, justamente em dia de semana como foi distribuído o presente, momento em que o aguardo de poucas horas não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Em razão dos argumentos acima expostos, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 07 de Maio de 2021.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA